Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701844-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA PIRES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA PIRES NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712604-86.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido para “determinar seja reservada vaga à Autora no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes ". A agravante sustenta o direito à nomeação no cargo de enfermeira em razão da preterição arbitrária e imotivada pelo ente público. Argumenta que os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, dado o risco de perecimento do direito, uma vez que a validade do concurso se encerrou em 23/04/2024, estando suspensa por força de liminar do TCDF. Aduz que há controvérsia sobre a legalidade da antecipação da dada de validade do certame, o que reforça a necessidade da tutela de urgência. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para “determinar que seja reservada vaga à Agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem”. No mérito, o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). No particular, a agravante foi classificada na posição 912a, portanto, fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital (ID 202418638 - autos de origem), que estipulava 10 vagas, conforme item 2.1.1. Deste modo, a princípio, não há como respaldar a tese da agravante, pois os candidatos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito. Nesse contexto, a recorrente não está amparada por qualquer hipótese legal ou jurisprudencial, uma vez que não houve abertura de novo concurso durante a vigência do anterior (Súmula 4 do TJDFT), nem registro de inobservância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF). Nesse quadro, não vejo a presença da probabilidade do direito. Assim, sendo essencial a presença simultânea dos requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles impõe reconhecer o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito